Tribunal: CARF
Processo: 19515.004301/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004301/2009-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.146 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANHAES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/2006
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRAZO
DECADENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN. SÚMULA DO
CARF.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004301/2009-87
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004301/2009-87

Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Ana Paula Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-00.954, proferido pela 3aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 18 de janeiro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 171:
PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. DECADÊNCIA. MULTA MAIS BENÉFICA.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado.
Na forma do o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional cabe no cálculo da multa aplicar o artigo 32A, se
mais benéfico ao contribuinte, conforme a Lei 11.941/2009 que conferiu nova redação
ao art. 32 da Lei 8.212/1991.
Acostados aos autos todos os elementos de convicção necessários ao julgamento,
descabe oportunizar juntada de novas provas documentais até porque, na forma do
disposto no artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n 70.235, de 06/03/1972, incluído pela
Lei n.° 9.532, de 10/12/1997, o momento é precluso e só não o seria se ficasse
demonstrada.
Com o fim de integrar a mencionada decisão, foram opostos embargos de
declaração, que deram ensejo ao Acórdão de embargos n.o 2403-002.444, ementa abaixo
transcrita:
PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. DECADÊNCIA. MULTA MAIS BENÉFICA.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Ocorre a decadência com a extinção do direito pela inércia de seu titular, quando sua
eficácia foi, de origem, subordinada à condição de seu exercício dentro de um prazo
prefixado, e este se esgotou sem que esse exercício tivesse se verificado.
Na forma do o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional cabe no cálculo da multa aplicar o artigo 32-A, se
mais benéfico ao contribuinte, conforme a Lei 11.941/2009 que conferiu nova redação
ao art. 32 da Lei 8.212/1991.
Acostados aos autos todos os elementos de convicção necessários ao julgamento,
descabe oportunizar juntada de novas provas documentais até porque, na forma do
disposto no artigo 16, parágrafo 4o do Decreto n 70.235, de 06/03/1972, incluído pela
Lei n.° 9.532, de 10/12/1997, o momento é precluso e só não o seria se ficasse
demonstrada.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004301/2009-87

No que se refere ao Recurso Especial, fls. 217 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 228 e seguintes, para rediscutir a decadência e a aplicação da
multa nos termos do art. 35-A da Lei 8.212/91 (retroatividade benigna).
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) os fatos geradores compreendem o período de 01/01/2004 a 31/12/2004. O
contribuinte foi cientificado em 16/10/2009;
b) impende destacar que não houve pagamento antecipado, mesmo porque se trata de
auto de infração (penalidade), cujo lançamento será sempre de ofício, não por
homologação, razão pela qual aplica-se como termo inicial da decadência o disposto no
art. 173, inciso I, do CTN;
c) quanto à multa, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do
descumprimento da obrigação acessória, tal como no caso dos autos, a multa lançada
será única, prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91;
d) de acordo com a nova sistemática, a princípio, o dispositivo legal a ser aplicado seria
o artigo 35-A da Lei no 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo
44 da Lei no 9.430/96).
Intimado, o Sujeito passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa do
Despacho de fls. 239 e seguintes.
Conforme se identifica no relatório fiscal, foram lavrados Autos de Infração de
Obrigações Principais conexos ao presente processo, quais sejam: n. 371855934, 371855950,
371855942.
Por se tratar de AI de obrigação acessória, para atribuir certeza ao crédito, foi
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a DRF prestasse informações
acerca do andamento das obrigações principais que embasaram a presente autuação, o que
ocorreu por meio da Resolução n.o 9202-000.171, em 26 de outubro de 2017.
Em resposta à solicitação, foi apresentado o Relatório de Diligência Fiscal, fl. 249
e seguintes, informando que o presente processo está vinculado aos correspondentes autos de
infração de obrigação principal (DEBCAD nos 37185593-4, 37185595-0 e 37185594-2) foram
juntados ao Processo Administrativo - PA no 19.515.004307/2009-54 (volumes 1 a 6).
O recurso constante do mencionado processo correlato foi analisado na última
sessão dessa CSRF. Acordaram os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer
do recurso.
Assim, tem-se que a decisão proferida no Acórdão de Recurso Voluntário gerou o
seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conceder provimento parcial
ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Devem ser
excluídos os valores relativos a vale-transporte, alimentação e distribuição de
lucros do ano de 2004. A multa, também, deve ser calculada considerando as
disposições do art. 35 da Lei n. 8212 de 1991 para o período anterior à entrada em vigor
da Medida Provisória n. 449 de 2008.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos e ensejaram o resultado abaixo
transcrito:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
acolher os embargos de declaração opostos, rescindir o Acórdão anterior e pelo
provimento parcial do recurso para excluir o lançamento relativo ao vale-transporte,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004301/2009-87

nos moldes da Súmula 60 da AGU e os valores relativos à distribuição de lucro à
sócia Márcia José de Andrade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
De acordo com o Relatório Fiscal, a Empresa deixou de informar em GFIP: (i)
valores contabilizados de Vale Refeição (sem adesão ao PAT), (ii) valores de Vale Transporte
pagos em dinheiro, (iii) pagamentos efetuados à pessoas físicas (código 0588 da DIRF), (iv)
diferenças pagas a prestadores de serviço (pessoa física), (v) valores pagos a título de
Assistência Médica (falta de apresentação de documentos hábeis e idôneos), (vi) pagamentos
caracterizados como pró-labore (Aluguéis/ Cursos Diversos/Despesas com Viagens e
Estadias/Manutenção e Conservação de Bens e Imóveis/Manutenção e Conservação de
Veículos/Viagens e Estadias Terceiros/Despesas de Leasing/Premio e Seguro de Vida em Grupo)
e (vii) pagamentos considerados, também, como pró-labore, referentes a distribuições de
lucros indevidos. Os referidos valores foram pagos no período de 01/2004 a 12/2004.
Os correspondentes lançamentos fiscais (DEBCAD nos 37185593-4, 37185595-0
e 37185594-2) foram juntados ao Processo Administrativo - PA no 19.515.004307/2009-54
(volumes 1 a 6).
Consoante narrado, no citado processo, que reúne as obrigações principais, foi
mantido, parcialmente o lançamento.
Nesse contexto, passo à análise do Recurso Especial interposto pela Procuradoria
para a apreciação da decadência e da retroatividade benigna da multa aplicada.
Em suma, alega a Recorrente que a contagem do prazo decadencial deve ocorrer
com base no disposto no art. 173, inciso I, do CTN, pois se trata de obrigação acessória, não
havendo que se falar em antecipação de pagamento para fins de atração prevista no art. 150, § 4o,
do CTN.
Assiste razão a Procuradoria, pois o seu pleito encontra amparo no Enunciado de
Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, voto por dar provimento ao recurso da Procuradoria, nessa parte, não
havendo período fulminado pela decadência.
Quanto à aplicação da multa, o CARF sedimentou o entendimento esposado no
âmbito do Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.146 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004301/2009-87

No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Verifica-se que assiste razão à Recorrente também quanto à retroatividade da
multa aplicada, nos termos da súmula citada.
Em se tratando de obrigação acessória, quando da execução do julgado, deve-se
observar o disposto no processo de obrigação principal correlato n.o 19.515.004307/2009-54,
para fins de cálculo da multa.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital